Tribunal: TJES
Processo: 0017706-27.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0017706-27.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANETE JANE ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017706-27.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANETE JANE ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LUCCA NOLASCO VIEIRA - ES39895, MILTRO JOSE DALCAMIN - ES9232-A, REBECCA CARDOSO SILVA SANTOS - ES42757

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO PARA INSTÂNCIAS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MANIFESTA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Janete Jane Alvarenga em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação criminal. A embargante foi condenada pela prática de lesão corporal, prevista no art. 129, § 9°, do Código Penal, com pena de 03 (três) meses de detenção em regime aberto. A apelação buscou a nulidade da sentença por falta de fundamentação e cerceamento de defesa, a absolvição por insuficiência de provas e ausência de nexo causal, ou, subsidiariamente, a substituição da pena de detenção por pena de multa. O acórdão manteve a condenação e negou a substituição da pena. Agora, a embargante alega omissão e obscuridade no acórdão, buscando o prequestionamento para interpor recursos em instâncias superiores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido neste Tribunal contém vícios de omissão ou obscuridade, em especial: (i) se o acórdão deixou de analisar a tese da defesa sobre a infactibilidade física da agressão e a fragilidade do nexo causal, (ii) se o acórdão se omitiu sobre a ata notarial lavrada pela mãe das partes, (iii) se a fundamentação sobre o depoimento da testemunha Reinaldo é obscura, e (iv) se o acórdão foi omisso ao negar a substituição da pena, sem considerar a jurisprudência que flexibiliza a vedação legal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não merecem acolhimento porque as alegações da embargante sobre a infactibilidade da agressão e a fragilidade do nexo causal já foram analisadas no acórdão. O acórdão considerou o vídeo como apenas "um recorte da movimentação ocorrida no lado externo da câmara de gelo" e afirmou que o nexo de causalidade entre a conduta e a lesão foi comprovado por outras provas, como o laudo pericial, prontuário médico e depoimentos. O acórdão não está obrigado a refutar cada argumento da defesa, desde que a motivação seja clara e suficiente.

4. Não houve omissão em relação à ata notarial, pois o acórdão se baseou em um conjunto probatório robusto. A força probatória da ata notarial, que apenas registra a narrativa de um terceiro, não se sobrepõe ao laudo pericial que confirmou a lesão e aos depoimentos da vítima e da testemunha ocular, Ilza, que corroboraram a agressão.

5. A fundamentação sobre o depoimento da testemunha Reinaldo não é obscura. O acórdão explicou que suas declarações judiciais foram "fragilizadas" porque se "destoaram completamente" de seu depoimento extrajudicial. A análise detalhada dos depoimentos de Reinaldo mostra uma clara contradição entre a versão policial, onde ele ouviu o relato de agressão de Ilza , e a versão judicial, onde ele afirma não ter visto nenhuma agressão e que a vítima estava andando.

6. A negativa de substituição da pena não constitui omissão. O acórdão aplicou a literalidade do Art. 44, inciso I, do Código Penal, que veda expressamente a substituição da pena privativa de liberdade em crimes cometidos com violência ou grave ameaça. A jurisprudência citada pela defesa não tem o condão de afastar a expressa vedação legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. O acórdão deve ser mantido, pois a ausência de nulidade, a materialidade e a autoria delitivas, e a expressa vedação legal para a substituição da pena foram devidamente fundamentadas.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
JANETE JANE ALVARENGA
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa.

Sustenta a embargante a ocorrência do vício de omissão e obscuridade.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017706-27.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANETE JANE ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LUCCA NOLASCO VIEIRA - ES39895, MILTRO JOSE DALCAMIN - ES9232-A, REBECCA CARDOSO SILVA SANTOS - ES42757

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A ementa do julgamento ficou assim redigida:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9º, CP). AUSÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Janete Jane Alvarenga Pinheiro contra sentença que a condenou pela prática do crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto. A denúncia narra que, no dia 10 de outubro de 2020, a apelante ofendeu a integridade corporal de sua irmã, Vania Lucia Alvarenga, por motivos de herança, agredindo-a com chutes e empurrões, causando-lhe a queda, batendo a cabeça e perdendo a consciência, resultando em equimose arroxeada na região mentoniana à esquerda. A defesa busca a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, a absolvição por insuficiência de provas e ausência de nexo causal, ou, subsidiariamente, a substituição da pena de detenção por pena de multa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença condenatória é nula por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, diante da alegação de não enfrentamento de todas as teses defensivas; (ii) verificar se as provas são insuficientes para a condenação e se há ausência de nexo causal entre a conduta da apelante e o resultado lesivo, considerando os depoimentos da vítima, testemunha ocular, laudo pericial e prontuário médico; e (iii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa, frente à natureza do crime cometido com violência.

III. Razões de decidir

3. A tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa não merece acolhimento, pois o magistrado
a quo
firmou sua convicção apreciando livremente as provas, fundamentando a decisão de forma suficiente. A jurisprudência entende que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos defensivos, bastando que os fundamentos expostos sejam claros e suficientes para embasar a decisão.

4. A materialidade e a autoria delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Boletim Unificado, laudo pericial, prontuário médico e pelos depoimentos prestados. A narrativa da vítima foi corroborada pelo depoimento da testemunha Iuza e pelas provas documentais, havendo pleno nexo de causalidade entre a conduta da ré e o resultado lesivo. O depoimento judicial da testemunha Reinaldo, que se destoou do seu depoimento extrajudicial, e o vídeo apresentado pela defesa, que representa apenas um recorte dos fatos, não foram suficientes para afastar as demais provas.

5. O pleito de substituição da pena de detenção por pena de multa não pode ser acolhido, uma vez que o artigo 44, inciso I, do Código Penal, veda expressamente a substituição da pena privativa de liberdade, independentemente do
quantum
da reprimenda, quando o delito for cometido mediante violência ou grave ameaça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido

7. A decisão recorrida deve ser mantida, pois a ausência de nulidade da sentença se fundamenta na exposição suficiente das razões de convencimento do magistrado, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. A materialidade e a autoria delitivas restaram cabalmente comprovadas pelo robusto conjunto probatório, incluindo o depoimento coeso e corroborado da vítima, o testemunho ocular e os laudos periciais e médicos, evidenciando o nexo causal entre a conduta violenta da apelante e as lesões sofridas pela vítima. Por fim, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por multa, dada a expressa vedação legal contida no artigo 44, inciso I, do Código Penal, quando o crime é cometido com violência.

Pois bem.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
JANETE JANE ALVARENGA
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa.

Sustenta a embargante a ocorrência do vício de omissão e obscuridade.

Entretanto, as alegações da embargante não merecem prosperar.

A decisão embargada não apresenta os vícios de omissão ou obscuridade apontados pela defesa, sendo evidente o propósito de rediscutir o mérito da causa.

Da Alegada Omissão sobre a Infactibilidade da Agressão e a Fragilidade do Nexo Causal

O acórdão enfrentou devidamente a tese da defesa, ainda que de forma concisa.

Como já reiterado, o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos da defesa, desde que a fundamentação seja clara o suficiente para sustentar a decisão.

O voto relator destacou que a materialidade e a autoria delitivas foram "cabalmente demonstradas" por um conjunto probatório robusto, incluindo o laudo pericial, o prontuário médico e os depoimentos da vítima e da testemunha Ilza.

Ao contrário do que alega a defesa, o acórdão explicitou que "o vídeo anexado aos autos pela defesa técnica, representa tão somente um recorte da movimentação ocorrida no lado externo da câmara de gelo, antes e durante a agressão, omitindo os momentos seguintes correspondentes ao socorro da ofendida".

Essa análise é suficiente para demonstrar que o vídeo, por ser parcial, não afasta o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o resultado lesivo, que foi corroborado por outras provas documentais e testemunhais.

A tese da "infactibilidade" dos fatos não se sustenta diante das provas concretas de lesão e dos depoimentos que confirmam a agressão, especialmente o da vítima e o da testemunha ocular, Ilza.

Da Alegada Omissão sobre a Ata Notarial

A defesa alega que o acórdão se omitiu em relação à ata notarial lavrada pela mãe das partes, que comprovaria a simulação da agressão.

Contudo, a ausência de menção expressa a um único documento não configura omissão, especialmente quando a decisão se baseou em um vasto conjunto probatório em sentido contrário.

A ata notarial, embora tenha fé pública, atesta apenas o relato de sua genitora, não os fatos em si.

Sua força probatória não se sobrepõe à do laudo pericial que constatou a lesão, nem aos depoimentos da vítima e da testemunha Ilza, que foram considerados coerentes e suficientes para a condenação.

A prova da simulação não pode ser deduzida apenas da ata notarial, que não foi corroborada por outras provas nos autos.

Da Alegada Obscuridade sobre o Depoimento de Reinaldo

A embargante insiste que o depoimento de Reinaldo foi mal interpretado, já que em ambos os momentos (extrajudicial e judicial) ele afirmou não ter presenciado a agressão.

No entanto, a alegada obscuridade não se sustenta.

O acórdão é claro ao destacar que o depoimento judicial de Reinaldo se "destoou" do extrajudicial e, por isso, suas declarações foram fragilizadas.

A tese de que o depoimento é coerente é insustentável.

Ao analisar as transcrições, fica claro que a testemunha Reinaldo, na fase policial, afirma ter ouvido um "barulho" e "estrondo", e que Ilza lhe contou que a ré teria "chutado Vania".

Já na fase judicial, a versão apresentada é que ele "não visualizou a agressão" e que a vítima "saiu andando".

Essa mudança de narrativa, que vai de um relato de ter ouvido a agressão e o impacto (mesmo que por relato de terceiro) para uma negação completa de qualquer indício de violência, enfraquece a credibilidade de seu depoimento em juízo.

O acórdão, portanto, não é obscuro ao desqualificar seu testemunho, já que este se mostrou contraditório em relação ao relato policial.

Da Alegada Omissão sobre a Substituição da Pena

A defesa alega que o acórdão foi omisso ao não analisar a jurisprudência que permite a substituição da pena em crimes com violência de menor potencial ofensivo, baseando-se unicamente no Art. 44, inciso I, do Código Penal.

A decisão do acórdão foi clara.

O Art. 44, inciso I, do Código Penal, veda expressamente a substituição da pena privativa de liberdade quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça.

A jurisprudência citada pela defesa não tem o condão de alterar a literalidade da lei.

O crime de lesão corporal no âmbito doméstico, pelo qual a ré foi condenada, por sua própria natureza, envolve violência.

A lei não faz distinção entre violência de "baixa intensidade" e outras formas de violência para fins de substituição da pena. O texto legal é taxativo e deve ser aplicado.

A decisão, portanto, não é omissa, mas sim contrária à tese da defesa, e a fundamentação é suficiente.

Conclusão

Diante do exposto, os embargos de declaração não demonstram os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas sim um mero inconformismo com a decisão desfavorável.

Voto, portanto, no sentido de
não acolher
os embargos de declaração, mantendo o acórdão em sua integralidade.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.